Tribunal: STF
Processo: HC 180592
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO FORMULADA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. EVENTUAIS NULIDADES A RESPEITO DE QUESITOS FORMULADOS NO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER REALIZADOS EM PLENÁRIO LOGO DEPOIS DE OCORREREM, SOB PENA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº 1.229.969. In verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ILICITUDE DA PROVA VALORADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS NO MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DAS DEMAIS PARA MAJORAR A PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não sendo a questão referente à eventual ilicitude da prova abordada pelo Tribunal de origem, carece, nesse ponto, o recurso do devido prequestionamento, pelo que incide, in casu, o disposto no enunciado 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.
    2. Conforme se depreende do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, não houve impugnação defensiva após a leitura dos quesitos pelo Juiz-Presidente, o que obsta a análise de eventual vício diante da ocorrência de preclusão.
    3. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que a sentença condenatória não é manifestamente contrária às provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.789.414/RO, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 3/4/2019).
    4. Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, é idônea a utilização de uma delas para qualificar o referido delito e das demais para sobrelevar a pena-base.
    5. Agravo regimental desprovido”.
    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, IV e V, do Código Penal. 
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento à irresignação defensiva redimensionando a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão.
    Em face dessa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Em seguida, foi interposto o agravo em recurso especial, que conheceu do agravo, mas negou provimento ao recurso especial. A defesa ainda interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Inconformada, a defesa impetrou o presente mandamus, apontando constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da condenação por suposta ilegalidade na formulação do segundo quesito referente a autoria ou participação.
    Narra que “como consta da ata de julgamento, durante e após a prolação da defesa técnica, inclusive em tréplica, o advogado do subscritor impugnou tal quesitação, arguindo nulidade absoluta, haja vista a gritante indução de autoria em face de tal redação sem a clareza que determinam as leis antigas e a novel nº 11.689/08”.
    Aduz que “a indagação foi procedida de forma genérica, quando em verdade deveria constar no quesito, em discórdia, se o réu efetuou os disparos em face da vítima em companhia de terceiras pessoas, ou se terceiras pessoas efetuaram os disparos em companhia do réu, ou se ainda, o réu concorreu para o crime cometido por terceiras pessoas e de que forma tal ocorrência”.
    Sustenta que teria a “redação ao segundo quesito omitido a regas de autoria e participação, sendo imprescindível que o referido concurso estivesse classificado, de forma individualizada, sob pena de nulidade, eis que foi indagada de forma genérica, distorcendo a verdade substancial e a decisão da causa” (sic). 
     Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:
    “Restando demonstrado de forma cristalina a razoabilidade da pretensão deduzida pelos vários fundamentos que a compõem, ratificados pelas diversas razões recursais que ora passam a fazer partes integrantes da presente ação constitucional, satisfeitos também estão os requisitos do fumus boni juris, indispensável a qualquer medida cautelar. 
    Nessas condições, requer o impetrante seja deferida medida liminar em favor do Paciente, anulando as decisões acerca da manutenção da eiva ocorrida através do referido quesito, assim como os decretos de prisões, mesmo que em sede de processo com trânsito em julgado, vez que, indubitavelmente, vem sendo constrangido na sua liberdade, consoante normas processuais penais constitucionais. 
    Termos em que, expedido o competente alvará de soltura, por ser processo manifestamente nulo, no mérito a ordem deverá ser concedida.” 
    A medida liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela denegação da ordem.
    É o relatório, passo a decidir.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “No que se refere à alegada nulidade da quesitação, trago, tal como feito na decisão monocrática ora impugnada, trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 722/723): 
    Quanto à quesitação, colhe-se da assentada - aferível no sistema deste TJ: 
    As 13:56h, o (Promotor de Justiça iniciou a sua fala e requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. Concluiu sua fala às 15:31h. É certo que a (Promotora de Justiça exibiu áudios que perfizeram um total de 12 minutos, contudo já havia sido deferida essa exposição fora do período da sustentação oral, por ocasião do cumprimento do artigo 422 do CPP. Logo em seguida, às 15:40h, foi dada a palavra à (Defesa do acusado que, após as saudações de estilo, requereu a absolvição do réu, sob a tese de negativa de autoria. Terminou sua fala às 17:11. A Promotora de Justiça decidiu falar em réplica, o que ocorreu das 17:13H às 18:05h. Já defesa falou em tréplica entre as 18:19h e 19:08h. Em seguida, o MM. Juiz formulou os quesitos de conformidade com os pedidos feitos em (Plenário, leu-os, não havendo qualquer impugnação das partes... (grifos e destaques nossos). 
    Como infere-se, o momento oportuno passou in albis', entendendo-se preclusa a matéria, que tampouco deveria ter sido sustentada pela defesa, nos termos do artigo 565 do CPP, por haver concorrido, com seu silêncio para sua existência. 
    Não obstante, infere-se que os quesitos se limitaram apenas a descrever a imputação vertida na exordial, não se aferido qualquer prejuízo aferível em decorrência de sua proposição. 
    O reconhecimento da preclusão pelo Tribunal de origem não destoa da pacífica orientação deste Tribunal Superior de que, "para o reconhecimento de nulidade nos termos do quesitos, deve-se haver demonstração do prejuízo, conforme art. 563 do CPP. Ademais, a alegação da referida nulidade deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão (AgRg no AREsp n. 1238514/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/2/2019). 
    (...)
    No que se refere à alegação de violação ao disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, a Corte estadual consignou o seguinte (e-STJ fl. 723): 
    Com fulcro na mesma assentada, infere-se que os jurados limitaram-se a optar por uma das versões apresentadas, o que não constitui julgamento em desconformidade à prova deduzida, visto que ambas as versões devem estar pautadas nos elementos de provas trazidos. 
    Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem de modo a determinar a realização de novo julgamento efetivamente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior. 
    (...)”
    In casu, em relação ao argumento defensivo de que o quesito referente a autoria e participação do paciente fora impugnado “durante e após a prolação da defesa técnica, inclusive em tréplica”, verifico que o Tribunal local registrou a ausência de qualquer impugnação das partes quanto aos quesitos formulados pelo magistrado, de modo que “o momento oportuno passou in albis', entendendo-se preclusa a matéria, que tampouco deveria ter sido sustentada pela defesa, nos termos do artigo 565 do CPP, por haver concorrido, com seu silêncio para sua existência”. 
    Outrossim, restou consignado pela Corte Superior que “o reconhecimento da preclusão pelo Tribunal de origem não destoa da pacífica orientação deste Tribunal Superior de que, "para o reconhecimento de nulidade nos termos do quesitos, deve-se haver demonstração do prejuízo, conforme art. 563 do CPP. Ademais, a alegação da referida nulidade deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão (AgRg no AREsp n. 1238514/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/2/2019). O referido entendimento é sufragado por este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:
    “’HABEAS CORPUS’ – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 128.463-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. NULIDADE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DO DEFENSOR. 1. Nos procedimentos submetidos ao Tribunal do Júri, a impetração de habeas corpus perante Tribunais Superiores há de se circunscrever aos temas aventados na apelação. Precedente. 2. Matéria não suscitada no recurso aviado perante a Corte Estadual e não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo exame por esta Suprema Corte implicaria indevida dupla supressão de instância. 3. Segundo jurisprudência deste Supremo Tribunal, ocorre preclusão quando a impugnação de quesitos no âmbito do Tribunal do Júri não é veiculada oportunamente (art. 571, VIII, do CPP). 4. Intimação da Defensoria Pública quanto à sessão de julgamento do recurso de apelação comprovada pelos documentos acostados aos autos, em especial o ciente do defensor público no mandado de intimação. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 116.702, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/12/2013)
    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (RHC 119.815, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/3/2014)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, colaciono trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis: 
    “Pela letra do inc. VIII do art. 571 do CPP, a impugnação a formulação de quesito deve ocorrer assim que lidos pelo juiz presidente do Júri. A defesa aduz que alegou a suposta deficiência na formulação do quesito da autoria "durante e após a prolação da defesa técnica, inclusive em tréplica”. Esse argumento, s.m.j., não faz sentido. 
    Os debates no processo do Júri ocorrem antes da leitura dos quesitos. E assim o é por ditames de lógica: os quesitos, observados os preceitos legais determinados, hão de ser modulados às decisões pretéritas e às teses expostas pelas partes, inclusive em Plenário. E essa lógica, porque natural, é desde antes a Lei 11.689/2008. 
    Na espécie, o que consta em ata é que ocorreram os debates e lidos os quesitos, não houve impugnação pelas partes (f. 25). Se o quesito da autoria não bem traduziu, no entender da defesa, os pormenores das teses que alegou, especialmente na sessão, isso não foi impugnado, a tempo e modo, pelo que o tema precluiu, conforme bem concluiu o c. STJ, lá transitada em julgado a condenação em 14/10/2019, conforme consulta ao site daquele Tribunal Superior quanto ao ARESP 1229969/RJ. 
    (...)
    Tendo os jurados, em quesitação, acolhido uma das teses suscitadas no processo e contando ela com elementos de prova, mesmo que não exaurientes, a soberania dos veredictos ainda há de ser considerada ao exame deste HC, a par do art. 621 do CPP.”
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente